Tribunal: TJBA
Processo: 8145458-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Apelação Criminal
n.º
8145458
-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma

Vara / Origem: 1
2
ª Vara Crime da Comarca de
Salvador
/BA

Apelante
:

GABRIEL SILVA SOARES

Advogada: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Luciana Isabella Moreira

Procuradora de Justiça: M
árcia Luzia Guedes de Lima

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE POSTERGADA.
MÉRITO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. FRAGILIDADE MANIFESTA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRADIÇÕES RELEVANTES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. VERSÕES INCONGRUENTES ENTRE A FASE INQUISITORIAL E A JUDICIAL. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP E NÃO RATIFICADO EM JUÍZO.

PROVAS JUDICIALIZADAS INCAPAZES DE GERAR A CERTEZA NECESSÁRIA À CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE OBJETOS IMPORTANTES E DE PERÍCIA NA ARMA BRANCA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
IN DUBIO PRO REO
(ART. 5º, LVII, DA CF).
STANDARD
PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO NÃO ATINGIDO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (ART. 386, VII, DO CPP).
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação Criminal interposta por
GABRIEL SILVA SOARES
, condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), contra sentença que lhe impôs pena de 09 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias-multa. A condenação se baseia na suposta subtração de pertences de uma vítima idosa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca.

II. Questão em discussão.

2.
A questão central consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a autoria delitiva imputada ao apelante, especialmente diante das contradições nos depoimentos e da inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal.

III. Razões de decidir.

3.
A prolação de um decreto condenatório
exige a superação do
standard
probatório da dúvida razoável
, demandando uma certeza fundamentada em provas hígidas, lícitas e judicializadas.

4.
No caso presente, a imputação de que o apelante teria sido o autor do roubo não encontra suporte em elementos de convicção dotados da necessária robustez, revelando-se a instrução processual marcada por
profundas e irreconciliáveis contradições
, tanto internas nos depoimentos quanto entre as versões apresentadas na fase policial e em juízo.

5.
A prova testemunhal, pilar da acusação,
mostra-se extremamente frágil
. A vítima, em seu depoimento na delegacia, atribuiu a agressão e o roubo diretamente ao réu. Em juízo, contudo, alterou substancialmente sua versão, admitindo a existência de um suposto comparsa que poderia ter sido o verdadeiro agressor e negando ter realizado o reconhecimento
em
sede inquisitorial
.

6.
O depoimento do
único
policial militar que
foi ouvido em juízo
, e que
atendeu a ocorrência, por sua vez, agrava a incerteza, ao
contradizer a própria vítima em pontos cruciais.

Aquel
e afirmou que
essa

teria
realizado o reconhecimento na delegacia, mas declarou não se recordar da apreensão de qualquer instrumento do crime ou da carteira da vítima em posse do réu, o que
descredibiliza e
diver
ge

d
a narrativa inicial do ofendido.

7.
A ausência de provas materiais que pudessem corroborar a acusação é notória. As vestimentas descritas pela vítima
não foram apreendidas
, e a faca supostamente utilizada no crime
não foi submetida a perícia para buscar vestígios que a ligassem ao fato
, como sangue, considerando a alegação de lesão
, afirmad
a
por ela
.

8.
O procedimento de reconhecimento pessoal, prova de alta relevância para o caso, foi conduzido
em total

desacordo com as formalidades mínimas
previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Não bastasse a invalidade do ato na fase investigativa,
porquanto não foi feito perante a autoridade policial,
o reconhecimento
sequer foi repetido ou tentado em juízo
, mesmo diante do cenário de manifesta dubiedade, o que seria uma medida prudente e necessária para a busca da verdade.

9.
Embora a palavra da vítima
e o testemunho de agentes de segurança,
em crimes patrimoniais
,
possua
m
relevância,
consoante remansosa jurisprudência do STJ,
sua valoração não é absoluta e deve ser cotejada com os demais elementos de prova. Quando a prova oral se revela um
mosaico de contradições
e a prova material é inexistente, a dúvida sobre a autoria se torna insuperável.

10.
O sistema processual penal pátrio, regido pelo princípio do contraditório, veda a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial
(
reconhecimento informa
l/ilegal unicamente
em sede
inquisitorial
)
, conforme o artigo 155
,
do Código de Processo Penal
, em homenagem ao Devido Processo Legal
(Art. 5º, LIV, da CF)
, do qual é corolário
os Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa (Art. 5º, L
V
, da CF)

11.
Diante da
fragilidade extrema do acervo probatório
, a dúvida deve, necessariamente, militar em favor do acusado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. A absolvição
, na hipótese,
é, portanto, a única medida que se alinha aos ditames da justiça.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação penal exige prova robusta, coerente e judicializada da autoria, sendo insuficientes depoimentos da vítima e de testemunhas que se mostram repletos de contradições essenciais entre si e entre as fases policial e judicial.

2.
A inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa, somada à ausência de sua renovação em juízo, invalida o ato como prova de autoria, especialmente quando constitui o pilar central da acusação e não é corroborado por outros elementos probatórios idôneos.

3.
A dúvida razoável e intransponível sobre a autoria, decorrente de um conjunto probatório frágil e contraditório, impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
, art. 5º,
LIV, LV,
LVII;
CPP
,
arts
. 155, 226 e 386, VII
, 593, I
;
CP
, art. 157, § 2º,
VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA
- APL: 01307691620028050001, Relator:
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/201;

TJBA
-
APCv
0012267-07.2004.8.05.0080 3ª CC Rel. Des. Sinésio Cabral Filho julgado em 28/07/2009;
S
TJ
-
AREsp
: 3029269, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
,
DJEN 12/12/2025;
STJ
-
AgRg
no
AREsp
: 2589981 MG 2024/0086665-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, T5
–
DJe
:
28/05/2024;
STJ
-
AREsp
: 2549790 SE 2024/0013910-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5
-
DJEN 25/02/2025;
STJ
-

AgRg
no REsp: 1989537 RS 2022/0067024-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5
–
DJe
:
14/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
8145458-20.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
GABRIEL SILVA SOARES
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
,

os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER
o apelo e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator